Tribunal: TJDFT
Processo: 0732125-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732125-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDLEIA URSULINA GONÇALVES DE MENDONÇA RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO. HIGIDEZ DO LAUDO. LIMITES DE DESIGNAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do perito. No caso concreto, o pronunciamento do perito está fundado em conhecimentos técnicos e o resultado do laudo é satisfatório à liquidação da sentença. 2. A análise jurídica a respeito dos objetos que compõem a indenização a ser fixada é de competência exclusiva do magistrado, o perito deve se restringir aos esclarecimentos de sua especialidade, demonstrando ao juízo os valores dos custos, conforme explanados no laudo pericial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 1.219 e 1.228, ambos do Código Civil e 507 do Código de Processo Civil, sustentando a interpretação equivocada do laudo pericial, ao argumento de que deixou de abater valores cruciais para o deslinde da questão, tendo gerado o enriquecimento ilícito do recorrido. Afirma que parte do imóvel é irregular, não sendo indenizável por estar em desconformidade com as normas legalmente estabelecidas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leandro Luiz Fernandes de Lacerda Messere, OAB-DF 28.769. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.219 e 1.228, ambos do Código Civil e 507 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “inviável o conhecimento do Apelo Nobre quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela Corte a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.396.645/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Ainda que fosse superado tal óbice, o recurso especial não reiniria condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos referidos artigos, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De Início, em relação aos argumentos expostos com o fim de excluir eventuais valores referentes às edificações irregulares, observa-se que o Laudo Pericial consigna, expressamente, que “(...) Não foi verificado qualquer irregularidade de acordo com Plano Diretor Local, a não ser a falta de projetos atualizados sobre os 2 últimos pavimentos e projetos de proteção e combate a incêndio. (...)”. Ressalta-se, ademais, que a eventual irregularidade das obras erigidas não foi objeto de questionamento quando da aquisição do imóvel, estando preclusa a respectiva argumentação uma vez que as disposições editalícias imputavam expressamente ao adquirente a responsabilidade pelas benfeitorias erigidas no imóvel (...). Assim, tendo em vista a legislação em vigor e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, deve ser mantida a r. Decisão agravada no que tange à tese de isenção de pagamento pelas benfeitorias eventualmente eivadas de irregularidades. No mesmo sentido, não assiste razão à agravante quanto à sua tese de que não deve ser condenada ao pagamento do valor total das obras erguidas pelo autor/agravado quando ele era detentor do imóvel. Nesse contexto, a pretensão da parte requerente/agravada baseia-se no Edital da Terracap 05/2010, o qual expressamente havia comunicado a adquirente (ré) de que deveria arcar com o ressarcimento das benfeitorias realizadas pelos ocupantes anteriores (ID 58194012 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Leandro Luiz Fernandes de Lacerda Messere, OAB-DF 28.769. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002